Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 85, §18, do Código de Processo Civil dispõe que “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.

2. Por expressa previsão legal, não se admite a fixação, nos mesmos autos, de honorários sucumbenciais após a preclusão da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada, assegurada a possibilidade de cobrança em ação autônoma.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.